Tribunal: TJDFT
Processo: 0717325-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717325-06.2022.8.07.0001 RECORRENTE: COMPLEXO GASTRONOMICO LTDA RECORRIDA: VARGAS ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ART. 405 DO CC/02. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. CASO CONCRETO. DÉBITO ATUALIZADO NA INICIAL. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO DESDE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada pela apelada contra a apelante, visando, em apertada síntese, a cobrança da quantia de R$21.420,00 (vinte e um mil quatrocentos e vinte reais) decorrente de contrato ajustado entre as partes. 2. Aos valores a serem restituídos, em razão da responsabilidade contratual decorrente de obrigação com mora ex persona, os juros de mora devem incidir a partir da citação, a teor do art. 405 do CC, segundo o qual “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”. 3. O instituto da correção monetária visa à recomposição do valor da moeda, em virtude do efeito inflacionário, sendo que, em se tratando de recusa indevida de pagamento do valor devido, deve ser adotado o entendimento sumulado no verbete n. 43 do STJ para fixar como termo inicial da correção a data do evento danoso. 4. Considerando que a parte autora já apresentou os valores corrigidos na inicial, o r. juízo de origem determinou que a correção monetária sobre o valor apresentado incidisse a partir do ajuizamento da ação, data da última atualização do débito, o que o fez justamente a fim de evitar a ocorrência de bis in idem. Assim, inexiste reparo a ser feito no termo inicial definido para a correção monetária. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 134, caput e § 4o, do Código de Processo Civil e 50 do Código Civil, defendendo que é indevida a determinação de inclusão de terceiro sem qualquer instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Assevera que não é cabível a desconsideração da personalidade jurídica com a inclusão de terceiros na posição de devedores. Afirma que, para que se justifique a desconsideração da personalidade jurídica, deve haver fraude utilizando-se da autonomia patrimonial da empresa, o que não fora comprovado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJMG, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 64240158). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta violação aos artigos 134, caput e § 4o, do Código de Processo Civil e 50 do Código Civil, porquanto as matérias referentes à inclusão de terceiro no polo passivo e à eventual instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica sequer foram suscitadas nas razões da apelação, o que configura inovação recursal, atraindo a incidência do veto preconizado pelo enunciado 211 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: "tal questão não foi objeto de argumentação nas razões da apelação, revestindo-se de inovação recursal tal temática. Incidência da Súmula n. 211/STJ” (AgInt no REsp n. 1.846.585/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Igualmente descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015